Tribunal: TJES
Processo: 5006682-48.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006682-48.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HONORIO MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração n° 5006682-48.2023.8.08.0011

Embargante:
DETRAN/ES

Embargado: JOSE HONORIO MACHADO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA: “
reconhecer a adoção de premissa equivocada em relação à apresentação de recurso administrativo à JARI e proferir novo julgamento à luz da realidade dos fatos deduzidos no processo, ou seja, observando-se que o autor apresentou recurso à JARI;”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Compulsando os autos, verifico a instauração de um processo administrativo para suspensão do direito de dirigir do autor (id 8262197). O referido processo possui seu fato originador na lavratura do AIT nº T209879432 datado do dia 23/02/2020 relativo à infração de evasão de local de acidente, sem prestação de auxílio à vítima. A notificação de instauração do processo administrativo foi publicada no Diário Oficial em 28/04/2022, com prazo de defesa prévia para o dia 30/05/2022. Posteriormente foi emitida notificação de penalidade em 30/06/2022, mas a notificação consta como devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO – DEVOLVIDO AO REMETENTE”. A última notificação enviada pela ré que encontrou sucesso na entrega ocorreu em 19/04/2023, meses depois do término do prazo para apresentação de recurso junto a JARI. Nesse sentido, o magistrado de piso analisou perfeitamente a dinâmica dos fatos, quanto a imposição das medidas e a notificação das infrações e penalidades, chegando a ressaltar que o agente dos Correios deixou de dirigir-se ao endereço indicado, razão pela qual o autor não obteve a possibilidade de reconhecer o julgamento da defesa prévia, bem como a capacidade de postular junto a JARI visando a modificação da decisão de primeira instância. No entanto, a r. sentença atribuiu ao autor a culpa da notificação não ter sido entregue, haja vista que não procurou a correspondência na agência dos correios. Apesar disso, é incontroverso que o autor reside na Rua Pe. Victor Coelho de Almeida, nº 12, cx. 01, Nossa Senhora de Fátima, município e comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.311-365, e que, apesar de a ré ter enviado o AR para o endereço correto (id. 8262209), o agente dos Correios assinalou como motivo da devolução “NÃO EXISTE O NÚMERO”. Ao impugnar a peça de bloqueio juntada pela Autarquia Estadual, o autor apresentou imagens da fachada de sua residência, comprovando que o número existe na localidade indicada (id. 8262214), sendo este fato corroborado com o comprovante de residência acostado junto a inicial e não impugnado pela ré (id. 8262190).”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)